Tribunal: TJSP
Processo: 2288298-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES HOMOLOGADA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES HOMOLOGADA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE PARTILHA PERANTE O D. JUÍZO COMPETENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À DISPENSA DE INVENTÁRIO, ARROLAMENTO, PARTILHA OU SOBREPARTILHA PARA O LEVANTAMENTO DE TAIS VALORES NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de levantamento de valores depositados nos autos, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte litigante falecida. 2. Observância do disposto nos artigos 110, 313, I, §§ 1o e 2o, II e 778 do CPC/15. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) homologação das habilitações, apresentadas por Ana Paula Santana Moura e outros, herdeiros e sucessores da parte coexequente falecida, Roberto Henrique Machado de Moura; b) indeferimento do levantamento de valores depositados nos autos, que deverão ser partilhados perante o D. Juízo competente; c) determinação, tendente ao ingresso do referido Espólio, regularmente representado, no polo ativo da lide. 5. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para autorizar o levantamento de valores depositados nos autos, em favor da parte coexequente falecida, Roberto Henrique Machado de Moura, no momento processual oportuno, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte coexequente, falecida, Roberto Henrique Machado de Moura, provido.